Tribunal: STF
Processo: ARE 1474730
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 11.150/2022. NORMA. COGENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 



    2. O art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, que instituiu a ação de repactuação de dívidas, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual estabeleceu como mínimo existencial o valor de vinte e cinco por cento (25%) do salário mínimo vigente na data de publicação do referido Decreto. 



    3. O Decreto n. 11.150/2022 é norma cogente e sua observância é obrigatória. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, sob pena de se imiscuir em tema que não detém competência, observada a separação dos poderes. 



    4. Agravo de instrumento provido”. (eDOC 6 – ID: 02f68c82)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: d7176e0c) 



    Nas razões recursais, afirma-se que nas ADPFs 1.005 e 1.006, em trâmite nesta Corte, discute-se matéria semelhante à tratada nos presentes autos, o que demonstra a repercussão geral do assunto.



    Explica-se que se trata na origem de ação de repactuação de dívidas proposta em face do Banco de Brasília, em que se determinou como mínimo existencial, no caso de superendividamento do devedor, o valor de vinte e cinco por cento do salário-mínimo, nos termos do art. 3º do Decreto 11.150/2022.



    Suscita-se a inconstitucionalidade do art. 3º, do Decreto nº 11.150/2022, por entender-se violados os seguintes preceitos: “o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade, dever fundamental do Estado na proteção ao consumidor, o acesso à justiça, a efetivação dos direitos fundamentais sociais e a separação dos poderes”. (eDOC 10 – ID: aee021d9, p. 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem adotou o art. 3º do Decreto 11.150/2022 (que regulamenta a Lei 14.181/2021) como critério para a determinação do mínimo existencial em sede de ação de repactuação de dívidas. 



    Destaco que a questão relativa à definição do mínimo existencial em circunstâncias em que há superendividamento do devedor, regulamentada pelo Decreto 11.150/2022, é objeto das ADPFs1.005, 1.006 e 1.097, Rel. Min. André Mendonça. 



    A decisão a ser proferida no julgamento das referidas ações poderá, portanto, repercutir no julgamento deste recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. 



     Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental em referência e exerça, eventualmente, juízo de retratação. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente